Tribunal: TJES
Processo: 5002331-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002331-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA MARCHIORI NUNES MARTINS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002331-28.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A

RECORRIDA: ANA PAULA MARCHIORI NUNES MARTINS

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PACOTE DE VIAGEM.
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Em síntese, a parte Autora narra que, no dia 07/02/2020, adquiriu com a Requerida um pacote de viagem para cidade de Gramado – Porto Alegre, para 4 pessoas.

Afirma que ficou acordado que a partida seria na data de 12/07/2020, no horário 06:20h, e o retorno na data de 16/07/2020, no horário 21:25, no valor de R$ 3.349,92 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais, noventa e dois centavos), que foi pago através do seu cartão de crédito.

Relata que devido a pandemia entrou em contato com a Requerida uma semana antes da viagem para ter informação se estava confirmado a viagem, sendo informada para retornar o contato um dia antes da viagem.

Afirma a Autora que entrou em contato com as empresas que iriam prestar os serviços (companhia aérea, hotel e a Requerida), um dia antes (11/07/2020), como foi orientada, mas teve informações contraditórias entre as empresas.

Relata também, que nesse dia (11/07/2020) recebeu uma ligação da atendente da Requerida informando que estava tudo certo em relação a viagem, e recebeu orientação para chegar no aeroporto 03 horas antes do voo.

Afirma a Requerente que chegou no aeroporto com seu esposo e amigos às 03:00h da madrugada, mas a companhia aérea informou que o voo já tinha sido cancelado há muitos dias.

Narra ainda que somente no outro dia (13/07/2020) que a Requerida enviou um e-mail informando do cancelamento da viagem. Afirma também que a viagem foi alterada para o dia 06/01/2021 entretanto, a Requerida cobrou multa pelo reagendamento.

Diante dessa situação, ajuizou a presente lide pleiteando a condenação da Requerida a indenização por dano material, no importe de R$ 3.400,22 (três mil, quatrocentos reais e vinte e dois centavos), e indenização por dano moral, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Requer ainda condenação da Requerida aos honorários advocatícios.

.

SENTENÇA

A sentença do juízo de 1º grau assim dispôs:

DISPOSITIVO

Ante exposto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

1)

DECLARAR
a rescisão do contrato entre as partes, sem aplicação de multa e penalidade à Autora, contrato discutido nestes autos.

2)

CONDENAR
a Requerida a restituir à parte Autora a quantia de R$ 3.400,22 (três mil, quatrocentos e vinte e dois centavos) em pecúnia, concedendo à Requerida o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do voo (12/07/2020), para efetuar o ressarcimento integral à Autora, afastada a incidência de multa contratual ou qualquer outro encargo cobrado pelo cancelamento, observadas a correção monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir da data do desembolso, incidindo juros de moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, §1º do CTN), a contar somente do vencimento da obrigação (apenas após o prazo de 12 meses, iniciado da data do voo cancelado (12/07/2020), no teor dos artigos 398 e 405 do CC c/c o art. 240 do CPC/2015, por ser tratar de ato ilícito contratual), a título de indenização por dano material. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

3) CONDENAR
a
Requerida
a pagar à parte Autora a quantia de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

A empresa ré apresentou RI arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e no mérito defende a inexistência de danos materiais e morais no caso em tela.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Em sede preliminar a recorrente alegou ilegitimidade passiva, contudo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, neste caso, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Sendo assim rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

A controvérsia do caso em tela surge
acerca do cancelamento da viagem em razão da pandemia do coronavírus.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
.

Verificou-se pelos autos que embora a viagem não tenha sido realizada em função da pandemia vivenciada, a empresa recorrente falhou com o seu dever de informação, deixando o consumidor desamparado quanto à realização ou não da viagem comprada.

Como bem mencionado pela r. sentença:

Impor penalidade à Autora pelo pedido de cancelamento e reembolso dos valores em virtude de não remarcar nova viagem, importa em colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, o que não se tolera
.

Por fim, a Requerida não logrou êxito em provar da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, no teor do artigo 373, II, do CPC/2015, como também não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados, e nem provou ser culpa exclusiva da Requerente ou de terceiro os fatos ocorridos, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, qualquer retenção de valor por parte da Requerida caracteriza abusividade, isso é, conduta ilícita,
dado ausência de comprovação de culpa exclusiva da Autora quanto ao cancelamento da viagem, como também, entendo que propicia o enriquecimento sem causa da Requerida, pois a remuneração por viagem não realizada e, assim, retira do consumidor seu direito de reembolso por serviço não utilizado, nos termos dos artigos 186, 187 e 884 e 944 Código Civil c/c 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais dispõem que
o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como
o
Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, sendo assim
entendo que,
no caso em questão, a Autora faz
jus
a restituição integral do valor pago pelo pacote de viagem, em espécie. Todavia, tal restituição deve ocorrer conforme determina art. 3º, caput c/c § 3º, da Lei nº. 14.034/2020, ou seja, no prazo de doze meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC, sem aplicação de multas e penalidade em desfavor da Autora.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente ao pacote de viagem contratado e não usufruído, bem como as despesas despendidas com o transporte para o aeroporto.

Insta frisar que corroboro com o dano moral aplicado no caso em tela, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista a parte consumidora ora recorrida ter procurado informação quanto à realização quanto a ocorrência ou não da viagem e se deparou com informações erradas e conflitantes, além de ter ido de madrugada para o aeroporto e teve que retornar sem realizar a viagem.

Por isso não vislumbro motivos para reforma da r. sentença, uma vez que, a decisão atacada está de acordo com os parâmetros estabelecidos pela lei.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.